Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Tráfico de Drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação. Recursos providos em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. Se as circunstâncias fáticas – pequena quantidade de maconha (12,81g) encontrada próxima aos réus, que não foram vistos em atitude típica de traficância nem traziam apetrechos relacionados ao tráfico – não permitem concluir que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, impõe-se a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.
IV. Dispositivo
4. Apelações providas em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 28, § 2o e art. 33, caput.